Tribunal: STF
Processo: Rcl 52554
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE 729.107/DF (Tema 792 da repercussão geral).



    Narra a reclamante que, nos autos do agravo de instrumento nº 0052274-13.2016.8.07.0000, a autoridade reclamada afastou a aplicação da Lei Distrital nº 6.618/20, a qual alterou o teto de pagamento da RPV no Distrito Federal, sob a justificativa de que sua incidência estaria em descompasso com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 792 de RG.



    Entende, entretanto, que há distinção entre os casos e que, portanto, o tema teria sido aplicado incorretamente. Nesse tocante, afirma que



    “[o] tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor. Com efeito, ao julgar a questão, essa Corte considerou ser inaplicável a redução do teto para a expedição da RPV às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública, senão vejamos a tese assim ementada:



    (...)



    Lado outro, os recursos do reclamante objetivam atacar acórdão que reconheceu a inaplicabilidade e a inconstitucionalidade da Lei Distrital vigente que versa sobre o limite do teto para expedição de RPV, qual seja, a Lei 6.618/2020, que o aumentou de 10 para 20 salários mínimos.



    (...)



    Destarte, verifica-se que em um caso, o ente federativo trouxe prejuízos às pessoas que detinham um crédito que não ultrapassavam o limite previsto pela norma anterior, ou seja, a edição da Lei nº 3.624/2005 desfavorecia as situações jurídicas consolidadas e diminuiria drasticamente o número de pagamentos por meio de Requisições de Pequeno Valor – RPV. 



    (...)



    Diferentemente, a aplicação imediata da Lei 6.618/2020 traz consigo benefícios aos credores, cujo valor não ultrapassa o limite de vinte salários mínimos, bem como ao Estado que, ao dispensar um maior número de precatórios, reduz efetivamente a lista de ordem cronológica para pagamento dos débitos, a qual não possui a mínima previsão de quitação sequer daqueles apresentados desde 2003, o que se dirá dos que estão sendo expedidos nos dias atuais.” (grifos conforme original).



    Requer seja



    “1) Liminarmente suspensa a tramitação do processo n. 0052274- 13.2016.8.07.00000 perante o eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, até o definitivo julgamento da presente reclamação;



    (...)



    4) Ao final, julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se o pedido liminar acima postulado, de modo a cassar a decisão reclamada e admitir, desde logo, o recurso extraordinário, determinando-se ao Tribunal de origem que o remeta imediatamente a essa Corte ou, sucessivamente, para que seja reapreciado o agravo interno interposto pela parte reclamante sem o óbice do que decidido no Tema 792 da repercussão geral desse Pretório, condenando-se o Distrito Federal a reembolsar eventuais custas e despesas processuais adiantadas pelo autor e a pagar os honorários de sucumbência.”



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF é no sentido de que eventual procedência da reclamatória tem o condão de desconstituir decisões proferidas após seu ajuizamento, inclusive o trânsito em julgado. Vide: 



    “I. Reclamação: subsistência à coisa julgada formada na sua pendência. Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação. 



    Reclamação: improcedência. Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e conseqüentemente nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação” (Rcl nº 509/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000).



    O ato reclamado encontra-se assim fundamentado:



    “Ora, se a lei não pode retroagir para baixar o teto do pagamento de RPV, tampouco pode para aumentá-lo, não se admitindo, assim, a incidência de lei superveniente quanto a situações jurídicas já consolidadas sob o manto do trânsito em julgado do título executivo, em razão de seu caráter material e processual. 



    Dessa forma, tendo o título executivo sido constituído em 25/03/2020, data de sua distribuição, e sob a égide, portanto, da Lei 3.624/2005, não pode a Lei 6.618/20, publicada em data posterior à constituição do crédito, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade, ser aplicada ao caso concreto” (e-Doc. 3, p. 123).



    Com efeito, não estaria evidenciada, prima facie, violação ao entendimento firmado por esta Suprema Corte quando do julgamento do Tema 792 de RG, que foi assim ementado:



    “LEI DISCIPLINADORA. FAZENDA. LEI. APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” 



    Portanto, em juízo de estrita delibação, entendo que não restaria configurada teratologia na aplicação do referido tema pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, ante a ausência do requisito do periculum in mora. 



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada a respeito do quanto se alega na inicial (CPC, art. 989, I e RISTF, art. 157). 



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (CPC, art. 989, III). 



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação como custos legis (CPC, art. 991 e RISTF, art. 160).



    Publique-se. Int.. 



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente